Tribunal: STF
Processo: Rcl 92073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE 33 E NA SÚMULA 727/STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 33 e Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes indicados como violados.

    III. Razões de decidir

    3. A Súmula Vinculante 33 limita-se a assegurar a aplicação, no que couber, das regras do regime geral aos servidores públicos para fins de aposentadoria especial, não abrangendo controvérsias relativas à responsabilidade civil do Estado ou à eventual indenização decorrente de alegada demora administrativa, como a do presente caso.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    6. Não há ofensa ao que decidido pela Suprema Corte na Súmula 727, pois não se evidencia negativa de encaminhamento de recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas sim inadequada utilização das vias recursais pela própria parte

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 33.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 65.731 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 3/10/2024; Rcl 58.284 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.